Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-10.2025.8.11.0034
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-10.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEVERINO GOMES PEREIRA - CPF: 424.472.321-87 (APELANTE), FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - CPF: 666.979.481-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. DÍVIDA INADIMPLIDA. PAGAMENTO POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o autor pretendeu a declaração de nulidade de protestos e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização, sob o argumento de quitação dos débitos e ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se o protesto de título referente a débito quitado após a lavratura configura ato ilícito; (ii) se houve protesto indevido de débito já quitado anteriormente, diante da ausência de prova da data da lavratura; (iii) se a ausência de notificação prévia pelo credor enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição de teses já expendidas na petição inicial não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade

4. O protesto de título vencido e não quitado à época da apresentação ao cartório configura exercício regular de direito, sendo legítimo mesmo que o pagamento ocorra posteriormente. Após a quitação, incumbe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto, inexistindo obrigação do credor nesse sentido sem ajuste em contrário.

5. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito, o que não ocorreu quanto ao alegado protesto posterior à quitação.

6. O dano moral presumido exige a demonstração da ilicitude do protesto, inexistente na hipótese em que os débitos eram legítimos e
inadimplidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O protesto de título vencido e não quitado até a sua apresentação configura exercício regular de direito e não gera indenização. 2. O pagamento posterior não invalida o protesto regularmente lavrado, incumbindo ao devedor providenciar sua baixa. 3. A inversão do ônus da prova no CDC não exonera o autor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 4. O dano moral exige a demonstração prévia da ilicitude do protesto.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Lei nº 9.492/1997, arts. 14 e 26.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, Tema 725; STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível n. 1002380-26.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24/02/2026; TJMT, Apelação Cível n. 1038357-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por Severino Gomes Pereira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão relativa aos danos morais, com a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

O Apelante sustenta que o protesto é indevido, pois foi realizado sobre débito já quitado, de modo que a Apelada não agiu em exercício regular de direito, mas praticou ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Aduz, ainda, que incumbia à credora solicitar a retirada do título antes da lavratura do protesto, sendo sua inércia caracterizadora de falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

Alega que o protesto foi promovido sem prévia notificação ao consumidor, e que essa omissão não pode ser atribuída exclusivamente ao tabelionato.

Defende que o protesto indevido gera dano moral na modalidade
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, notadamente considerando que o Apelante, pessoa idosa e aposentada, teve seu crédito negado no comércio local.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, com a declaração de inexigibilidade do débito e o cancelamento definitivo dos apontamentos em nome do Apelante. Postula, ainda, a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões juntada no Id. 359807376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

Eminentes Pares,

A Recorrida suscita, em contrarrazões, que o Recurso deve ser inadmitido, uma vez que não atacou os fundamentos da sentença, o que, segundo ela, ofende ao princípio da dialeticidade recursal.

A preliminar não prospera.

O Recurso identifica os fundamentos da sentença que reputa incorretos, tais como a falta de reconhecimento do protesto posterior ao pagamento, afastamento da responsabilidade objetiva da concessionária e inexistência de dano moral, apresentando argumentos de fato e de direito em sentido contrário.

A repetição de teses já expendidas na fase de conhecimento não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (STJ - REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Severino Gomes Pereira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Alegou ter sido surpreendido com dois protestos em seu nome ao tentar obter crédito perante outra instituição. Afirmou que os débitos que os originaram foram integralmente quitados: a fatura no valor de R$ 240,02 (duzentos e quarenta reais e dois centavos), com vencimento em 11/01/2025, paga em 09/02/2025; e a fatura no valor de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 11/04/2025, paga em 14/05/2025.

Reconheceu o atraso no pagamento, mas sustentou que a mora foi breve e que não foi notificado previamente acerca da lavratura dos protestos, em violação ao seu direito de informação.

Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a inversão da sucumbência.

Na contestação, a Requerida sustentou que o protesto decorre de dívida legítima e de exercício regular de direito, e que a quitação posterior não invalida o ato cartorário regularmente praticado. Informou que o pagamento da fatura de abril/2025 ocorreu em 14/05/2025, dois dias após a lavratura do protesto em 12/05/2025.

Quanto à fatura de janeiro/2025, afirmou que o Requerente quitou o débito quando o cartório já estava de posse do título, concluindo que o adimplemento ocorreu após a notificação cartorária. Alegou que o ônus do cancelamento do protesto incumbe ao devedor, nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.492/1997, e que a notificação prévia é obrigação do tabelionato, não do credor. Pugnou pela improcedência total dos pedidos e pela condenação do Requerente por litigância de má-fé.

Na sentença, o Juiz singular

julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da pretensão indenizatória, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Autor interpôs este Apelo. Sustenta que o protesto da fatura de janeiro/2025 foi realizado em maio de 2025, três meses após o pagamento, configurando ato ilícito da concessionária.

Assegura que a falta de notificação prévia ofende o artigo 43, § 2.º, do CDC e gera dano moral presumido.

Alega que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo.

Afiram que a responsabilidade objetiva da Recorrida, prevista no artigo 14 do CDC, impõe o dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo incontroverso que o Recorrente se enquadra no conceito de consumidor e a Recorrida no de fornecedora, nos termos dos artigos 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas circunstâncias, incide, portanto, o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa do fornecedor, bem como a inversão do ônus da prova, facultada ao Julgador nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do mesmo diploma.

No entanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus probatório não conduzem, automaticamente, à procedência dos pedidos.

Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.088.955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Dessa forma, cabe ao consumidor apresentar as provas que estão ao seu alcance, demonstrando, ainda que minimamente, o fato ilícito que fundamenta o pedido indenizatório.

Da análise dos autos, observa-se que esse pressuposto deixou de ser satisfeito em ambos os protestos objeto da demanda.

Quanto à fatura com vencimento em 11/04/2025, os fatos são incontroversos. O protesto foi lavrado em 12/05/2025 e o pagamento ocorreu somente em 14/05/2025, dois dias após a efetivação do ato cartorário. O próprio Recorrente reconheceu, na inicial, que o débito foi quitado em atraso.

O protesto de título vencido e não quitado até a data da apresentação ao cartório configura exercício regular de direito, insuscetível de gerar o dever de indenizar. Neste contexto, comprovada a inadimplência na data do encaminhamento do título, a lavratura do ato é legítima e afasta qualquer ilicitude imputável à concessionária.

Legitimamente efetuado o protesto, incumbia ao Recorrente, após a quitação, promover o cancelamento do registro junto ao tabelionato.

Essa orientação foi recentemente reafirmada por esta Câmara em hipótese análoga: o
protesto de título vencido e não quitado até a data da apresentação configura exercício regular de direito. Conforme fixado pelo STJ no Tema 725, incumbe ao devedor o cancelamento do protesto após a quitação, salvo pactuação expressa em sentido contrário.
(TJMT, Apelação Cível 1002380-26.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026, DJE 05/03/2026).

No mesmo sentido:

(...) Constatou-se que a fatura de energia elétrica venceu em julho de 2021 e não foi quitada no prazo, tendo o protesto sido solicitado em janeiro de 2022, momento em que o débito permanecia exigível. O pagamento ocorreu apenas em novembro de 2022, o que evidencia a legitimidade do protesto. (...) Inexistindo prova de acordo que transferisse à credora a obrigação de providenciar a baixa do protesto, tampouco demonstração de solicitação de carta de anuência ou recusa injustificada da concessionária, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil. (TJMT, Apelação Cível n.º 1038357-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 31/03/2026).

Quanto à fatura com vencimento em 11/01/2025, paga em 09/02/2025, o Recorrente sustenta que o protesto foi lavrado somente em maio de 2025, três meses após a quitação, o que configuraria ato ilícito da concessionária por ter levado a protesto dívida já inexistente.

Contudo, a tese não prospera.

A data de 12/05/2025, invocada pelo Recorrente como marco do suposto protesto posterior ao pagamento, refere-se, na verdade, à lavratura do protesto da fatura com vencimento em 11/04/2025, e não à fatura de janeiro/2025. Os documentos juntados aos autos demonstram que o protesto de 12/05/2025 corresponde ao débito de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), quitado em 14/05/2025, ou seja, após a efetivação do ato cartorário.

Quanto à fatura de janeiro/2025, não há nos autos certidão ou qualquer outro documento que indique a data em que o respectivo protesto foi lavrado, o que inviabiliza a conclusão de que o ato ocorreu após o pagamento realizado em 09/02/2025.

Assim, o Recorrente não constituiu a prova mínima da ilicitude que alega, ônus que lhe incumbia independentemente da inversão prevista no artigo 6.º, inciso VIII, do CDC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n.º 2.088.955/BA, j. 13/05/2024).

Sem a demonstração de que o protesto foi lavrado quando a dívida já estava quitada, não há como reconhecer a ilicitude da conduta da Recorrida, tampouco o dever de indenizar.

O Recorrente sustenta que a falta de notificação prévia, por si só, gera dano moral indenizável, com fundamento no artigo 43, § 2.º, do CDC.

O argumento não se sustenta.

O art. 43, § 2.º, do CDC, que impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor, aplica-se à abertura de cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, não ao procedimento de protesto extrajudicial, que é regido pela Lei n.º 9.492/1997.

Nesse regime, o dever de intimar o devedor incumbe ao tabelionato, não ao credor apresentante, nos termos do art. 14 da Lei n.º 9.492/1997. Esse entendimento está consolidado no Verbete Sumular n. 359 do STJ e foi reafirmado pela jurisprudência deste Tribunal.

Assim, a falta de comunicação prévia pela concessionária não configura conduta ilícita da Recorrida, não havendo fundamento para a pretensão indenizatória com base nesse argumento.

Vale esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de protesto indevido, o dano moral é presumido, na modalidade
in re ipsa
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.513.837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024). Contudo, essa presunção opera exclusivamente quando demonstrada a ilegitimidade do protesto.

Na hipótese, os apontamentos decorreram de débitos reais e inadimplidos, e o Recorrente não comprovou a ilicitude dos atos cartorários impugnados. Sem conduta antijurídica demonstrada, não há nexo causal a ser reconhecido, tampouco dano moral indenizável. O dano
in re ipsa
pressupõe o ato ilícito como antecedente lógico necessário, e esse pressuposto não foi satisfeito na espécie.

Nesse contexto, afastada a ilicitude das condutas imputadas à Recorrida, não há dano moral indenizável a reconhecer.

Portanto, a sentença não comporta reformas, pois em sintonia com a legislação e jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026